Tribunal: TJSP
Processo: 2113535-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente ou a nulidade da intimação dos Executados - Incumbe aos Executados comprovar a inércia do exercício da pretensão dos Exequentes (com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e os Exequentes mantendo-se inertes) - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente ou a nulidade da intimação dos Executados - Incumbe aos Executados comprovar a inércia do exercício da pretensão dos Exequentes (com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e os Exequentes mantendo-se inertes) - Não comprovada a desídia dos Exequentes em executar o débito objeto da ação originária - Incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente - Ausente a nulidade da intimação quanto ao início do cumprimento de julgado (desnecessária a intimação pessoal dos Executados) - RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113535-43.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
GIANFREDO FABRO e LEILA GLADIS SANTOS FABRO, são agravados
PAULO ROBERTO ALVES e CARMELITA PEREIRA TORQUATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113535-43.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 3a Vara Cível
Processo número: 0005940-66.1994.8.26.0224
MMa. Juíza da causa: Adriana Porto Mendes
Agravantes: Gianfredo Fabro e Leila Gladis Santos Fabro
Agravados: Paulo Roberto Alves e Carmelita Pereira Torquato
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO
CUMPRIMENTO DE JULGADO -
Decisão agravada não reconheceu a prescrição
intercorrente ou a nulidade da intimação dos
Executados - Incumbe aos Executados comprovar a
inércia do exercício da pretensão dos Exequentes (com
a apresentação de eventuais cópias de despachos
determinando o prosseguimento do feito, e os
Exequentes mantendo-se inertes) - Não comprovada a
desídia dos Exequentes em executar o débito objeto da
ação originária - Incabível o reconhecimento da
prescrição intercorrente - Ausente a nulidade da
intimação quanto ao início do cumprimento de julgado
(desnecessária a intimação pessoal dos Executados) -
RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO
Voto no 27402
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
Executados contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Adriana Porto Mendes
(cópia de fls.45), que, nos autos da “ação de indenização por ato ilícito” (em fase de
cumprimento de julgado), não reconheceu a prescrição intercorrente ou a nulidade da
intimação dos Executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113535-43.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam que caracterizada a prescrição intercorrente (“houve
o trânsito em julgado em 1999, com a consumação da prescrição, que ocorreu 03
anos após a entrada do novo Código Civil, em 11 de janeiro de 2006”), e que nula a
intimação quanto ao início da fase de execução (“não houve intimação pessoal dos
Executados, devendo ser declarado nulo todos os atos praticados no processo
executório”). Pedem o provimento do recurso, para a extinção da execução, com
fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ou para o
reconhecimento da nulidade de intimação e dos atos processuais praticados na fase
de execução.
O recurso foi distribuído à 9a Câmara de Direito Privado,
relatoria do Desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, que concedeu efeito
ativo-suspensivo ao recurso (em 14 de julho de 2018 - fls.687) e, posteriormente, não
conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado III (em 05 de novembro de 2020 - acórdão de fls.704/707), o que
foi cumprido, com a redistribuição (por processamento eletrônico) a este Magistrado
e recebidos os autos em 04 de dezembro de 2020.
Intimados para a resposta, os Exequentes permaneceram
inertes (certidão de fls.703).
É a síntese.
Prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição
extintiva consumada durante o processo e decorrente da inércia da parte “na
diligência que lhe couber, durante o prazo idêntico ao respectivo prazo de prescrição
da ação1”.
A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, isto é, o prazo
disponível para que a parte exerça sua pretensão de executar a sentença é idêntico ao
prazo de que dispõe para ajuizar a demanda cognitiva.
A pretensão indenizatória dos Exequentes decorre de acidente
de trânsito que resultou em danos materiais e morais, o que torna aplicável o prazo
1DE SILVA, De Plácido e. Atual. Nagib Slaib Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes. 30a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113535-43.2018.8.26.0000 -Voto no
4
prescricional vintenário, na vigência do Código Civil de 1916, e trienal, a partir da
vigência do novo Código Civil (trata-se de pretensão de reparação civil artigo 206,
parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil), respeitadas as regras de direito
intertemporal estabelecidas pelo artigo 2.028 do (novo) Código Civil (“Serão os da
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada
em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada”).
Assim, o prazo prescricional flui desde 11 de janeiro de 2003
(porque não decorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no antigo
Código Civil, quando da promulgação do novo Código Civil).
Para a caracterização da prescrição intercorrente, incumbe aos
Executados a prova da inércia do exercício da pretensão dos Exequentes (com a
apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do
feito, e os Exequentes mantendo-se inertes), o que não ocorreu, pois apenas
comprovado que o Juízo a quo determinou o “sobrestamento do feito pelo prazo de
30 dias. Sem manifestação do credor, arquivem-se os autos, ficando suspensa a
execução” (em 23 de novembro de 1999 - cópia de fls.66), que os Exequentes
pleitearam o desarquivamento do feito e o início da execução em 12 de agosto de
2009 (cópias de fls.68/71), e pediram a penhora de ativos dos Executados e o
prosseguimento da execução (em 16 de julho de 2012, 20 de outubro de 2014, 28 de
novembro de 2014, 17 de dezembro de 2015, 24 de junho de 2016 e 24 de março de
2017 cópias de fls.97/98, fls.100, fls.101/102, fls.104, fls.105/106 e fls.514/515).
Assim, em razão da ausência de prova da desídia dos
Exequentes em executar o débito objeto da ação originária, incabível o acolhimento
da pretensão dos Executados.
Em relação à alegação de nulidade da intimação acerca do
início da execução, os Executados sustentam que “uma vez que a sentença transitou
em julgado em 1999, e o processo de execução se iniciou em 2009, deveria ser
seguido o rito do CPC antes da Lei número 11.232/05, com a necessidade de
intimação pessoal do Executado” (fls.18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113535-43.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, o ato processual praticado em 12 de agosto de 2009
(em que pleiteado o início da execução do julgado
cópias de fls.68/71) deve
observar a legislação processual vigente naquele momento processual, pelo princípio
tempus regit actum, de modo que prescindível a intimação pessoal dos Executados
para o início da execução (necessária, apenas, a intimação do patrono dos
Executados, nos termos do artigo 475-J do antigo Código de Processo Civil

vigente à época), o que torna válida a intimação dos Executados.
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator